Tribunal: TJSP
Processo: 0048890-09.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0048890-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
EDUARDO FERREIRA DA CRUZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048890-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0048890-09.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Eduardo Ferreira da Cruz
Comarca: Tupã
Voto no 47.396
Em seu próprio favor, o paciente ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Tupã.
Pelo que se pôde compreender, o ora
paciente cumpria pena em regime fechado no total de 15 anos, 10
meses e 28 dias, mas, em razão da prática de faltas disciplinares que
lhe foram atribuídas em 2017 e 2018. Diante dessas circunstâncias,
os benefícios do processo de execução somente poderão ser
concedidos em datas mais distantes. Alega desproporcionalidade no
cálculo
das
penas
então
apresentado,
insurgindo
contra a
reabilitação. Invoca a aplicação da Súmula 441 do STJ. Sustenta a
ocorrência de constrangimento ilegal e abuso de autoridade. Requer,
assim, a concessão da ordem, a fim de que sua situação processual
seja regularizada e possa desfrutar dos benefícios do processo de
execução com a maior brevidade possível.
Determinado
o
processamento
(fl.
43),
prestou informações o digno Juiz impetrado (fls. 46-47).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 50-52).
É o relatório.
Pelo que se depreende da inicial, tem-se que
o objetivo do paciente é de apressar o julgamento dos pedidos de
progressão de regime e livramento condicional, formulados na Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0048890-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
das Execuções Criminais de Tupã.
Conforme informações prestadas pelo MM.
Juiz, verifica-se que os pedidos de progressão ao regime semiaberto e
de livramento condicional foram protocolados em 24 de outubro de
2019. Após a manifestação do Ministério Público, contrário ao
deferimento dos pedidos, foi determinado o envio dos autos à
Defensoria Pública, para vista. Após, tornarão conclusos para
julgamento (fl. 46).
Como visto, a autoridade coatora tomou as
providências cabíveis para à análise dos pedidos, sendo necessário
que se aguarde o pronunciamento do juízo das execuções, para que
não ocorra supressão de instância.
Assim, se os pedidos de benefícios ainda não
foram decididos pelo juízo de primeiro grau, não se pode, nesta
instância, dispor sobre a possibilidade de concessão, cabendo ao
juízo da execução conhecer e deliberar acerca de eventuais
incidentes.
Igualmente, entende-se que a maior dilação
neste caso é perfeitamente justificável. No entanto, recomenda-se ao
Juízo das Execuções que tome as medidas cabíveis para a mais
rápida entrega da tutela jurisdicional.
Portanto, pelo exposto, denega-se a ordem,
com recomendação.
Figueiredo Gonçalves
relator